Tribunal: TJES
Processo: 0028098-22.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028098-22.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028098-22.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – MÉRITO -

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S E RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL

–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -

DECOTE DA
S MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE –
CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – PENA QUE RESTOU INALTERADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
1. Proferida a sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural. 2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO
.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, que reconheceram o réu como autor dos crimes descritos na denúncia, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Estando a pena-base fixada em seu mínimo legal, inexiste espaço para sua redução. 3. À luz da jurisprudência pátria para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, como ocorreu
in casu
. Da mesma forma, demonstrado que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, inviável o decote da majorante do concurso de pessoas. 4. Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. 5. Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito defensivo almejando a alteração do regime prisional imposto para o meio aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. 6. Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu. 7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028098-22.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE

A Defesa do recorrente suscita preliminar de inépcia da denúncia por alegada ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal.

De plano, rechaço a preliminar arguida, uma vez que após a prolação da sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recentíssimo julgado que trago à colação:

“
(...). 2. Esta Corte Superior de Justiça entende que a superveniência da sentença torna superada a citada tese de inépcia da denúncia. (STJ; AgRg-AREsp 2.310.122; Proc. 2023/0033561-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 20/02/2024; DJE
27/02/2024
)”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN MIGUEL DE SOUZA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa, para pagamento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de outubro de 2018, no interior do transporte coletivo da "Viação Santa Paula", que transitava pelo Bairro Ourimar, neste município, o denunciado Alan Miguel de Souza e outros dois indivíduos até o momento não identificados, voluntariamente e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram R$50,00 (cinquenta reais) do caixa do transporte coletivo.

Em suas razões recursais a defesa busca a absolvição do réu por alegada ausência de provas, bem como a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal. Pretende ainda, o afastamento das qualificadoras e majorantes impostas, bem como, alega a inviabilidade da incidência concomitante de duas causas de aumento de pena. Ao final, pugna pela alteração do regime prisional imposto para o meio aberto Além disso, requereu a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, e ainda, o direito de recorrer em liberdade.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 03/05, e auto de reconhecimento de fls. 09.

Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou a autoria delitiva.

Elvis Muller Campos Segades, trocador do ônibus de transporte coletivo, que foi objeto do crime, em juízo, às fls. 40, disse,
in verbis:

“
(...) que no dia o assalto ocorreu numa via onde era morro e com quebra-molas e o veículo sobe com velocidade baixa e vira a direita; que vieram três indivíduos, um indivíduo entrou na frente do veículo para parar o veículo, veio um outro veio do lado do motorista apontado a arma mandado abrir a porta do lado do motorista; que um indivíduo permaneceu apontando a arma para o motorista enquanto os outros dois indivíduos entraram no ônibus; que reconheceu os réus por foto e foi aproximadamente 15 dias após o assalto e tudo estava fresco ainda na cabeça; que toda a ação foi de modo violento e profissional, pois um indivíduo entrou na frente do ônibus para parar o ônibus e outro apontou a arma e outro entrou no ônibus; (...).”

A testemunha Hudson Bicalho, motorista do ônibus de transporte coletivo, também em juízo, às fls. 41, asseverou:

“
(...) que estava dirigindo o ônibus e na subida de um aclive e um indivíduo bateu com a arma na janela da esquerda para o depoente parar o carro e diante do ônibus veio outro rapaz veio pela frente com uma arma de grande calibre e um terceiro veio pela direita e já entrando na porta do ônibus; que eles adentraram e pegaram alguns pertences de alguns passageiros e um dinheiro do caixa do cobrador, uns 40,00 ou 50,00 reais; que a rua estava um pouco escura; que reconheceu um indivíduo por foto sendo o que bateu na lateral pois apontou a arma e disse que se não parasse dava um tiro na cabeça do depoente; na ação tinha três elementos e um subiu no ônibus e outro ficou na porta do meio esperando; que os passageiros não quiseram ir para a delegacia, pois estavam todos assustados; [...]”

Tem-se ainda dos autos o auto de reconhecimento de fls. 09, onde a testemunha Elvis Muller Campos Segades reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão do réu e a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

A defesa pretende a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, contudo, tal benefício já foi reconhecido na sentença condenatória.

Acerca do pedido de decote das majorantes impostas, esclareço que a não apreensão da arma de fogo usada no crime não possui o condão de excluí-la da condenação a título de majorante, eis que o entendimento jurisprudencial sobre o tema é pacífico no sentido de que sua admissão – como agravante – independe da apreensão ou laudo pericial da arma, quando a prova da sua utilização puder se realizar por outros meios.

Neste sentido:

4. No tocante à necessidade de apreensão da arma de fogo, o Tribunal de origem considerou desnecessária sua apreensão e eventual realização de perícia, pois houve a visualização do artefato em poder do agente. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AGRG no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 833.660; Proc. 2023/0218648-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE
15/12/2023
).

Inviável ainda, o decote da majorante do concurso de agentes, eis que os depoimentos contidos nos autos demonstram à saciedade, que o crime foi praticado pelo réu e outros comparsas, conforme se infere da dinâmica relatada do crime cometido no interior do coletivo.

Em seguida, a defesa suscita a inviabilidade da incidência concomitante de duas causas de aumento de pena.

A este respeito não assiste razão à douta defesa, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fulcrada nos termos do artigo 68, parágrafo único do Estatuto Repressivo já consolidou entendimento acerca da possibilidade de cumulação, vejamos:

“
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. VII - No presente caso, verifico que o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se nas particularidades do caso concreto, em que a prática delitiva contou com a participação de, ao menos, três agentes criminosos, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.616; Proc. 2022/0343526-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/12/2023)

Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito defensivo almejando a alteração do regime prisional imposto para o meio aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.